Tribunal: TJDFT
Processo: 0715352-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715352-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO EDIFICIO MADRID EMBARGADO: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA., ANTONIO ROSA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO EDIFÍCIO MADRID contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de conhecimento no 0712616-80.2017.8.07.0007 proposta por SBA TORRES BRASIL LTDA E OUTROS, indeferiu sua inclusão no polo passivo da demanda. Nas razões recursais (ID 16657652), narra tratar-se de consignação em pagamento fundada em dívida oriunda de locação para instalação de equipamentos de telecomunicações. Historia ter o contrato sido firmado inicialmente com a pessoa de Antônio Rosa Neves, cessionário do terreno à época da celebração do ajuste. Ainda durante a sua vigência, o locatário promoveu a individualização do edifício, dividindo-o em dez unidades, sendo grande parte dos proprietários membros da associação, ora postulante. Alega ter formulado pedido de tutela de urgência para o levantamento, em seu favor, de 30% (trinta por cento) dos valores depositados para manutenção do prédio, de forma a garantir a preservação do contrato de locação entabulado. Afirma ser possível a substituição processual pretendida, porquanto, por força de disposição estatutária, detém legitimidade para representar seus associados nas demandas que envolvam discussão sobre áreas comuns. Ressalta estar seu pleito amparado nos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, inexistindo óbice para que seja promovida a devida substituição processual, pois representa todos os réus, com exceção do 1o requerido, Sr. Antônio Rosa Neves. Destaca ter o Superior Tribunal de Justiça se manifestado quanto à legitimidade e possibilidade de substituição processual das Associações, desde que esteja atuando na defesa e promoção de interesses coletivos de seus associados, razão pela qual resta manifesto seu interesse de agir. Não sendo este o entendimento, pleiteia, subsidiariamente, sua inclusão na qualidade de assistente litisconsorcial, modalidade de intervenção de terceiros, nos termos do artigo 119, parágrafo único, do digesto processual civil. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito da decisão objurgada. Também requer a antecipação da tutela recursal a fim de garantir seu ingresso à lide e liberar 30% (trinta por cento) dos valores depositados pela parte agravada para manutenção e reparos do imóvel, a ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 16659321). Decisão de ID 16735342 em que não conheci do agravo sob o fundamento de a decisão combatida não estar inserta no rol taxativo do artigo 1.015 do digesto processual civil. O recorrente opôs embargos de declaração (ID 16986266) alegando a contradição do decisum e requerendo sua reconsideração. É o relatório. Decido. Consoante relatado, insurge-se a agravante da decisão que indeferiu o pedido de sua inclusão na demanda, na condição de substituta processual. Debruçando-me melhor sobre a questão verifico ser o caso de conhecimento do agravo, uma vez amoldar-se na hipótese de cabimento do recurso prevista no artigo 1.015, inciso IX, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1015 – Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiro”. Feitas tais ponderações passo à análise dos pedidos liminares. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise perfunctória da questão, verifico, no presente caso, a plausibilidade do direito invocado. Do cotejo dos autos, parece-me razoável o interesse da agravante na lide, tendo em vista representar os condôminos que integram o polo passivo da demanda. Assim, em exame preliminar, tenho por demonstrado o interesse jurídico hábil a justificar uma possível intervenção de terceiro na modalidade de assistência. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, pois como o assistente litisconsorcial intervém nos autos no estágio que se encontra o processo, quanto mais tarde se admitir a intervenção, menores serão as possibilidades para manifestações. Noutro vértice, tenho por prematuro o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal a fim de determinar a liberação de 30% (trinta por cento) dos valores depositados pela parte agravada para manutenção e reparos do imóvel. O julgamento do pedido de intervenção de terceiro deve, ainda, ser consolidado no mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, razão pela qual se torna temerária a disponibilização do montante à recorrente. Sob esse prisma, tenho por presentes os requisitos para a concessão apenas do efeito suspensivo, razão pela qual o DEFIRO. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator